Tribunal: TJBA
Processo: 8002389-57.2024.8.05.0261
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002389-57.2024.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CÍVEIS E COMERCIAIS DE TUCANO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL P N FARIAS registrado(a) civilmente como RAFAEL PLATINI NEVES DE FARIAS, ERALDO RAMOS TAVARES JUNIOR

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. COBRANÇA DE TRIBUTO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO CONDICIONADA À INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). SANÇÃO POLÍTICA. ATO COATOR ILEGAL E ABUSIVO. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULAS Nº 70 E Nº 547 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. BUSCA PELA EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CONFIRMAÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de remessa necessária referente a mandado de segurança impetrado por
CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA – FERBASA
, contra atos do Secretário de Administração e Finanças, do Diretor de Tributos e do Secretário de Governo do Município de Tucano/BA, que condicionaram a expedição/renovação dos alvarás de funcionamento à comprovação de regularidade fiscal, especialmente quanto à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), cuja cobrança se encontrava discutida na esfera administrativa.

O Juízo de origem concedeu medida liminar e, posteriormente, segurança definitiva, reconhecendo o caráter de
sanção política
da exigência e determinando ao Município que se abstivesse de condicionar a emissão dos alvarás à inexistência de débitos tributários. Diante do
descumprimento parcial
da decisão, o magistrado majorou a multa cominatória (astreinte) para
R$ 1.000,00 por dia
, limitada a
R$ 200.000,00
, e determinou a remessa dos autos para reexame necessário, conforme o art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i)
saber se é constitucional a exigência de regularidade fiscal como condição para a emissão ou renovação do alvará de funcionamento municipal;
(ii)
verificar se a conduta municipal configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico;
(iii)
analisar a legalidade da majoração das astreintes em razão do descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de quitação fiscal para emissão de alvará de funcionamento configura medida coercitiva indireta destinada à cobrança de tributo, sendo
vedada pelo Supremo Tribunal Federal
como forma de sanção política, conforme entendimento cristalizado nas
Súmulas nº 70 e nº 547 do STF
.

A Constituição Federal assegura o princípio da
livre iniciativa
(art. 170, caput), vedando a adoção de atos administrativos que obstaculizem o exercício regular da atividade econômica, sobretudo quando o crédito tributário se encontra pendente de julgamento na via administrativa.

A legislação municipal (Lei nº 090/2002, art. 218-E, § 3º), ainda que invocada pelo ente público, não pode sobrepor-se à Constituição Federal. O uso de norma infraconstitucional para obstar o exercício de atividade econômica sem o devido processo legal
viola o princípio da proporcionalidade e da legalidade estrita
na atuação administrativa.

A
recalcitrância no cumprimento da liminar e da sentença
justifica a majoração da multa cominatória nos moldes do art. 537 do CPC. A resistência reiterada da Administração demonstra comportamento incompatível com a boa-fé objetiva e o respeito às decisões judiciais.

O Poder Judiciário deve garantir a
efetividade da tutela jurisdicional
, especialmente contra atos abusivos da Administração, sendo a multa um instrumento legítimo e necessário de coerção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada integralmente.

Tese de julgamento:
“1. É inconstitucional a exigência de quitação fiscal como condição para expedição ou renovação de alvará de funcionamento, por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.”
“2. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser majorada em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial, inclusive contra a Administração Pública.”

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
C
ONHECER DO REEXAME NECESSÁRIO E CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tucano/BA, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04